Tribunal: STF
Processo: AI 580743
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.              A alegada ofensa à Constituição, além de demandar o
   revolvimento de fatos e provas, se houvesse, seria indireta, a
   depender da análise de legislação infraconstitucional,  hipóteses
   inviáveis em sede extraordinária.
2.                          Agravo
   regimental improvido.